Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade sanar na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado.
2. A omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela decorrente da ausência de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual deveria haver pronunciamento judicial de ofício ou a requerimento da parte.
3. Não há vício no acórdão que, em conformidade com tese firmada pelo STJ, deixou de majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.